Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NA SUS APENAS PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. RISCO DE MORTE OU DE DEBILIDADE/DEFORMIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende que a ré forneça o medicamento o Omalizumabe - Xolair® (150mg) para tratamento de urticária crônica espontânea que a acomete. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a reforma da decisão, para que seja concedida a tutela de urgência.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 2.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
3. O medicamento é registrado na ANVISA e padronizado no SUS para outra finalidade (asma) e não para a doença que acomete a agravante (urticária). 3.1. A despeito de ser inconteste o fato de a agravante ser portadora de urticária crônica, com sintomas não controlados, não há nos autos demonstração suficiente da necessidade urgente da utilização da citada medicação para evitar risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente. 3.2. Assim, o feito merece dilação probatória no tocante à solicitação realizada pelo médico, a fim de que seja comprovada a real necessidade do medicamento e o quadro clínico do paciente.
4. Jurisprudência: “(...) Do arcabouço probatório não é possível verificar a imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista que há divergência entre o laudo apresentado e a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, mostrando-se necessária dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida”. (07030739820228070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 27/5/2022).
5. Agravo de instrumento improvido.